Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-78.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700471-78.2025.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NU PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: MARIA DALVANETE DA SILVA MORAIS DECISÃO Nos termos do acórdão, o julgamento ocorreu em 06/06/2025 (ID 72726532), e os embargos de declaração foram julgados em 25/07/2025 (ID 74607008), de forma que deixo de homologar o acordo celebrado entre as partes, exibido em 12/08/2025 (ID 74959690), com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Observado o procedimento legal, retornem à origem. Brasília/DF, 17 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006